Tribunal: TCU
Processo: 003.497/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1741/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.497/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aionildes Quadros Monteiro (XXX.407.591-XX); Iolanda Maria Tardivo Lourenco (XXX.227.041-XX); Maria Isabele Marreiro Monteiro (XXX.087.472-XX); Maria Niracy da Costa Tavares (XXX.704.002-XX); Maria Oneide Santana Belchior (XXX.454.851-XX); Maria de Fatima Santana Belchior (XXX.500.851-XX); Mateus Emanoel Marreiro Monteiro (XXX.087.632-XX); Morgana Ferreira Costa (XXX.994.948-XX); Terezaldina Seabra Sousa (XXX.584.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.